Tribunal: TJDFT
Processo: 0710165-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710165-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA AGRAVADO: MARIA DE FATIMA JOSE INACIO DE JESUS D E S P A C H O Ciente. Aguarde-se o julgamento do recurso. Brasília, 15 de junho de 2021 14:33:47. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador